Tribunal: TJDFT
Processo: 0702122-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702122-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO DE FATIMO RODRIGUES DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JULIO DE FATIMO RODRIGUES DE MELO, em face de decisão (ID 223623982) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de processo de conhecimento n. 0721153-85.2024.8.07.0018, determinou ao advogado que promovesse o recolhimento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, bem como sua inclusão no valor da causa, haja vista que a concessão do benefício de gratuidade de justiça deferido à parte autora não se estende à pessoa de seu advogado. Em suas razões recursais (ID 68071092), sustenta a parte agravante que o cumprimento individual de sentença coletiva foi interposto apenas com o exequente como parte, exercendo de sua legitimidade atribuída pela Súmula 306/STJ, por consequência, não pode lhe ser exigido o pagamento das custas iniciais referentes aos honorários sucumbenciais. Aduz que o advogado não é parte no processo e na decisão não houve ordenamento de sua inclusão como parte, o Magistrado a quo efetivamente exigiu do exequente (beneficiário da gratuidade de justiça) o recolhimento das custas iniciais e violou a própria matriz da Justiça Gratuita, que no inciso I do §1o do art. 98 do CPC determina que compreenderá as taxas ou as custas judiciais. Afirma que se retira dos precedentes deste tribunal o entendimento pacificamente firmado de que a verba sucumbencial se integra no crédito principal, sendo, por conseguinte, estendido os efeitos da gratuidade de justiça ao seu causídico quanto à cobrança dos honorários sucumbenciais. Ao final, requer que seja provido o pedido de Tutela de Urgência, permitindo desde já que o cumprimento de sentença prossiga tanto sobre o crédito principal quanto sobre a verba honorária, sem a necessidade do recolhimento das custas iniciais Ausência de preparo em razão do pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante preenche os requisitos necessários à concessão parcial da tutela requerida. Com efeito, importante considerar que a Lei n.o 8.906/94 autoriza o cumprimento de sentença em conjunto, dos créditos da parte e do advogado, in verbis: “Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.” Por isso, em obediência ao princípio da economia processual, deve-se permitir a execução conjunta dos honorários sucumbência e do valor principal, mormente se for considerado que o ordenamento jurídico e a jurisprudência dos Tribunais não exigem a propositura de ação de execução autônoma para cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais. Consultando o processo n. 0754630-56.2024.8.07.0000, verifico que foi concedida liminar para conceder ao autor os benefícios da gratuidade de justiça, até decisão ulterior. Desse modo, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, e com o intuito de se evitar o possível risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, DEFIRO a liminar com a concessão da gratuidade de justiça ao agravado, salientado que o entendimento poderá ser revisto por decisão ulterior. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital